Tribunal: TJDFT
Processo: 0737932-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA NÃO CONCEDIDA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O artigo 1.704 do Código Civil autoriza a prestação de alimentos a ex-cônjuge, decorrente do dever de mútua assistência entre os cônjuges. No entanto, a prestação de alimentos a ex-cônjuge ou companheiro se trata de medida excepcional e temporária, devida apenas quando comprovadas as condições previstas no artigo 1.695 do Código de Processo Civil.
2. Não comprovado nos autos que a agravante não possuía condições de prover seu próprio sustento, incabível a fixação de alimentos provisórios, devendo se aguardar a devida instrução probatória para análise da situação das partes.
3. Recurso conhecido e improvido.